Tribunal: TJDFT
Processo: 0745928-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0745928-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA SABINO NEGREIROS REIS AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Perda Superveniente do Objeto – Ausência de Interesse Recursal – Recurso Prejudicado Constata-se a perda superveniente do interesse recursal, quando o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostra útil à parte, seja pela satisfação da pretensão postulada ou porque o objeto almejado não mais subsiste. É o que se nota no caso em apreço, uma vez que a agravante obteve, após manejar a impugnação ao cumprimento de sentença nos moldes como determinado pelo juízo de origem, análise aprofundada da questão acerca da condição de beneficiária da gratuidade de justiça (ID 256474222, autos originários). Desse modo, cabe à agravante se insurgir pela via própria e no prazo legal em face da decisão que, de fato, analisou e julgou a capacidade econômica da parte, e não contra a decisão que apenas recebeu o pedido de cumprimento de sentença e intimou a executada para defesa, considerando a condenação exarada na sentença exequenda. Saliento que fatos novos devem ser, ab initio, examinados na primeira instância, sob pena de supressão de instância, a qual é vedada por ferir o princípio do duplo grau de jurisdição. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em face da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as rotinas de estilo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator